Tribunal: TJES
Processo: 0003808-07.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003808-07.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: TANIA APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0003808-07.2017.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO(A): TANIA APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
(ID 16604266) em face da sentença de ID 16604265, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
TANIA APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA
.

Em breve síntese, a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), ajuizou a presente demanda pleiteando o
recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei Federal n.º 12.994/2014), bem como a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade para incidir sobre o vencimento base, e não sobre o salário mínimo.

O juízo de origem (ID 16604265) reconheceu o direito da autora, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais entre o valor pago e o piso nacional (R$ 1.014,00) no período de 18/06/2014 a 30/03/2016, bem como ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade (base de cálculo no vencimento) entre 08/10/2016 e 02/08/2017.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16604266), suscitando preliminares de ilegitimidade passiva (atribuindo responsabilidade à União), incompetência da Justiça Estadual, incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial complexa e falta de interesse processual. No mérito, alegou a inexistência de saldo devedor, a necessidade de prova contábil e invocou a Emenda Constitucional n.º 120/2022 para pleitear a fixação de termo inicial em 01/07/2024, além de alegar violação ao pacto federativo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo Recorrente, haja vista que a relação jurídica de direito material travada nos autos é entre a servidora pública e o Ente Municipal ao qual está vinculada estatutariamente.

A obrigação de repasse de verbas pela União aos Municípios, prevista na legislação de regência, trata-se de relação administrativa entre os entes federados, não sendo oponível ao servidor para eximir o empregador direto (Município) de sua obrigação de pagar o piso legal.

Portanto,
o Município de Nova Venécia é parte legítima para figurar no polo passivo.

Na mesma toada,
REJEITO
a preliminar de
incompetência da Justiça Estadual
, pois tratando-se de demanda entre servidor público municipal e a Administração Pública local, não há interesse da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a lide discute verbas remuneratórias devidas pelo empregador municipal.

Ainda,
REJEITO
também a preliminar de
incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
por suposta complexidade da causa ou necessidade de perícia contábil, haja vista que a apuração do
quantum debeatur
, no caso em tela, depende de meros cálculos aritméticos (confronto entre o valor devido conforme a lei e o valor efetivamente pago constante nas fichas financeiras), o que não subtrai a competência deste juizado, conforme inteligência do art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009 e reiterada jurisprudência.

Por fim, quanto à alegada
falta de interesse processual
, esta também
não merece acolhida
, eis que o fato de o Município ter editado legislação posterior ou regularizado o pagamento em momento futuro não retira o interesse da autora em perseguir as diferenças pretéritas não pagas no momento oportuno, especificamente no interregno condenatório delimitado na sentença (2014 a 2016 e 2016 a 2017).

Superadas as preliminares suscitadas, entendo que,
no mérito
, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Primeiramente, filio-me ao juízo
a quo
que, reconhecer a eficácia imediata da Lei Federal n.º 12.994/2014, fixou o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias em R$ 1.014,00 a partir de sua publicação (18/06/2014).

Nesse ínterim, a alegação recursal de que o termo inicial deveria ser 01/07/2024, com base na EC n.º 120/2022, é manifestamente descabida e anacrônica ao caso concreto, pois a condenação refere-se a um período muito anterior (2014-2017), regido pela Lei 12.994/14, e não às novas disposições constitucionais de 2022 invocadas no recurso para tentar postergar a obrigação.

No que tange ao
adicional de insalubridade
, correta a sentença ao determinar a incidência sobre o vencimento-base a partir da vigência da Lei Federal n.º 13.342/2016, na medida em que a referida norma alterou a Lei n.º 11.350/2006, estabelecendo expressamente em seu art. 9.º-A, § 3.º, que o adicional deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando a aplicação do salário mínimo como indexador para esta categoria específica no período condenatório.

Por sua vez, a tese de
inexistência de saldo devedor
e falta de prova contábil não se sustenta, tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar, via contracheques e legislação federal, que recebia valor inferior ao piso nacional vigente à época.

In casu,
caberia ao Município, detentor da documentação funcional, fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), demonstrando que pagou efetivamente o valor de R$ 1.014,00 como vencimento base no período, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas em sede recursal.

Por fim,
não há que se falar em ofensa ao pacto federativo ou à autonomia municipal,
pois a fixação de piso salarial nacional é competência privativa da União (art. 22, XVI, CF/88) e de observância obrigatória pelos demais entes federados, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1132).

Nesses termos, entendo que a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e aplicou a legislação pertinente, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)